Tribunal: TJPA
Processo: 0808225-82.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808225-82.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: AMELIA BASTOS OHANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER MAMÁRIO -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - F
ORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DA DOENÇA - INDICAÇÃO
DO MÉDICO DA PACIENTE - NEGATIVA DE COBERTURA POR NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 387/2015 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ROL NÃO TAXATIVO – CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
In casu, resta demonstrado a existência
do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, face a orientação médica no sentido de que a enfermidade que acomete a agravada, necessita, em caráter de urgência de tratamento conforme a prescrição citada
.

2-No que concerne ao
fumus bonis iuris
̧ evidenciada a orientação
médica quanto a necessidade de realização do tratamento nos termos aludidos supra, por revelar-se o mais adequado para o trato da doença da paciente.

3-
Ademais, sabe-se que
os planos de saúde podem estabelecer, somente, para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que cabe ao profissional da medicina que assiste o paciente, conforme ocorrera no presente caso.

4-A alegação de que o medicamento
está fora da cobertura da diretriz
da ANS não deve prosperar, visto que a mesma apenas apresenta diretrizes de utilização – DUT, o que não obsta a cobertura, pois a jurisprudência pátria vem sedimentando entendimento de que o referido rol não é taxativo, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados.

5-Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS
(Proc. n. 0860650-56.2018.8.140301) deferiu a tutela de urgência requerida na inicial, determinando que o plano de saúde forneça o medicamento PALBOCICLIBE 125 MG D1 a D2, para tratamento de câncer mamário, com metástase óssea, a cada 28 (vinte e oito) dias, tendo como agravada
AMÉLIA BASTOS OHANA.

Consta das razões deduzidas pelo plano de saúde agravante que a negativa está amparada pela Lei n. 9.656/98 e resoluções normativas da ANS, salientando a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que o Código de Defesa do Consumidor tem aplicabilidade subsidiária, e que a responsabilidade no presente caso seria do Estado.

Sustenta ainda a presença do periculum in mora inverso, bem assim a necessidade de se evitar o efeito multiplicador em pedidos de igual natureza, ressaltando a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, considerando a presença de todos os requisitos autorizadores para o deferimento do referido pedido, e, no mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão liminar (ID Nº. 1069170), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela ora recorrente.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID º. 3049063).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento ou não dos requisitos ensejadores da tutela de urgência deferida em favor da ora agravada para que a recorrente
forneça o medicamento PALBOCICLIBE 125 MG D1 a D2, para tratamento de câncer mamário, com metástase óssea, a cada 28 (vinte e oito) dias.

Consta das razões deduzidas pelo plano de saúde que a negativa está amparada pela Lei n. 9.656/98 e resoluções normativas da ANS, salientando a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que o Código de Defesa do Consumidor tem aplicabilidade subsidiária, e que a responsabilidade no presente caso seria do Estado. Sustenta ainda a presença do periculum in mora inverso, bem assim a necessidade de se evitar o efeito multiplicador em pedidos de igual natureza
.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório à parte autora, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual, nos termos do art. 300 do CPC, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatório e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

Nesse sentido, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

In casu
, verifica-se que a autora/agravada fora diagnosticada com câncer mamário, com metástase óssea, referente ao CID10 – C50.9 (neoplasia maligna da mama), t
endo sido, após a emissão de laudo médico de lavra do Dr. Williams Fernandes Barra (médico oncologista - ID Nº. 6789633 dos autos principais) solicitado junto ao plano de saúde o fornecimento dos medicamentos Letrozol 2,5 mg/dia associado a Palbociclibe 125mg D1 a D2 a cada 28 (vinte e oito) dias. A agravante, por sua vez, indeferiu o medicamento Palbociclibe, sob o argumento de que a medicação está fora da cobertura da diretriz de utilização – DUT 64 da ANS (conforme auditoria médica).

Nessa esteira de raciocínio, resta demonstrado a existência
do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, face a orientação médica no sentido de que a enfermidade que acomete a agravada, necessita, em caráter de urgência de tratamento conforme a prescrição citada
.

No que concerne ao
fumus bonis iuris
̧ evidenciada a orientação
médica quanto a necessidade de realização do tratamento nos termos aludidos supra, por revelar-se o mais adequado para o trato da doença da paciente.

Ademais, sabe-se que
os planos de saúde podem estabelecer, somente, para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que cabe ao profissional da medicina que assiste o paciente, conforme ocorrera no presente caso.

A alegação de que o medicamento
está fora da cobertura da diretriz
da ANS não deve prosperar, visto que a mesma apenas apresenta diretrizes de utilização – DUT, o que não obsta a cobertura, pois a jurisprudência pátria vem sedimentando entendimento de que o referido rol não é taxativo, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados.

Nesse sentido, vejamos julgados dos Tribunais pátrios:

PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA - Autor portador de patologia da coluna vertebral com quadro álgico – Dor refratária ao tratamento anteriormente submetido (denervação percutânea de faceta articular) -
Indicação médica para realização de procedimento
"rizotomia percutânea por segmento por radiofrequência" -
Recusa de cobertura – Alegação de ausência de cobertura contratual por não se enquadrar na Diretriz de Utilização definida pela ANS – Recusa indevida – Existência de expressa indicação médica – Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente - Rol que é referência, não taxativo
– Aplicação da Súmula 102 do TJ/SP – Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10271070320178260100 SP 1027107-03.2017.8.26.0100, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 15/08/2017, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2017). (Grifei).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO DE CÂNCER.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO INDICADA PELO MÉDICO DA PACIENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ARGUMENTO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DO PLANO POR NÃO CONSTAR NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. AMPLA JURISPRUDÊNCIA QUE RECONHECE ROL DA ANS COMO EXEMPLIFICATIVO E NÃO TAXATIVO.
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RN - AI: 20170016380000100 RN, Relator: Desembargador Amaury Moura Sobrinho, Data de Julgamento: 08/08/2017, 3ª Câmara Cível). (Grifei).

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE IDOSA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECÍFICO – PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ESTENOSE AÓRTICA INOPERÁVEL PARA A CIRURGIA CONVENCIONAL –
AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO À RESOLUÇÃO NORMATIVA/ANS Nº 387/2015 QUE NÃO DESCARACTERIZA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVIDÊNCIA SOLICITADA – PRETENSÃO QUE DECORRE DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA QUE DELA DECORRE – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA MANTIDA
[...] – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-MS - AI: 14077648620168120000 MS 1407764-86.2016.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 18/10/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2016). (Grifei).

Assim, em observância à proteção da saúde e da vida da pessoa humana, não pode ser retirada da agravada a oportunidade de ser tratada adequadamente da doença que lhe atinge, razão pela qual é descabida a negativa de fornecimento do medicamento pela ausência deste na Resolução Normativa nº 387/2015, da ANS, restando presente, portanto, a
probabilidade do direito alegado (
fumus bonis iuris)
.

Por fim, cumpre destacar, ainda, que a referida negativa, no caso em particular, fere,
a priori
, o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, preconizado pelo Constituinte originário como um dos pilares do ordenamento jurídico nacional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão ora vergastada, que deferiu tutela de urgência em favor da autora, ora agravada, para fornecimento do medicamento, referente ao tratamento de câncer mamário, conforme prescrição médica.

É COMO VOTO.

Belém, 07/07/2020